Tribunal: STF
Processo: Rcl 56836
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE TROUXE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO SENTIDO DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA PRESENTE RECLAMAÇÃO. MERO INCONFORMISMO QUE NÃO SE ADMITE NESTA VIA RECURSAL. EMBARGOS DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos pela Coopatan - Cooperativa dos produtores rurais de Presidente Tancredo Neves contra decisão monocrática de minha lavra, pela qual julguei prejudicada a reclamação e que restou assim ementada:



    “RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS INCIDENTES. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NAS ADC´S 58 E 59. CÁLCULOS AJUSTADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PREJUDICADA”.



    Em síntese, o embargante aponta contradição na decisão embargada, alegando que a premissa de que os cálculos impugnados pelo reclamante teriam sido retificados estaria equivocada, na medida em que persiste a irregularidade dos cálculos, não havendo que se falar em prejudicialidade da presente reclamação.



    Requer, por estas razões, o conhecimento e o provimento dos presentes embargos, com efeitos infringentes, a fim de que a reclamação seja julgada procedente. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação do embargante. Neste sentido, são os seguintes precedentes: RvC 5.455 AgRED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2018; RE 718.874 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2018; AR 2.768 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2020.



    In casu, não se vislumbra a ocorrência de qualquer vício a embasar o cabimento dos embargos manejados. Isto porque constou expressamente da decisão recorrida a perda superveniente do objeto da presente reclamação, em razão da retificação dos cálculos impugnados pelo reclamante.



    Com efeito, conforme informações prestadas pela Juíza da Vara do Trabalho de Valença (doc. 40), após o ajuizamento da presente reclamação, adveio decisão prolatada em impugnação de cálculos da sentença, na qual “entendeu o juízo que o título executivo (nosso id 98f5146), transitado em julgado antes do advento do julgamento conjunto das ADIs 58, 59, 5.867 e 6.021 e também ora apensado ao presente ofício, ao declinar as formas de contagem da mora e da atualização da dívida, atraiu a aplicação dos efeitos modulatórios especificados por esse mesmo Supremo Tribunal Federal no aludido julgado”.



    Destarte, inexiste qualquer contradição na decisão embargada, a qual trouxe fundamentação idônea à conclusão adotada. Em verdade, manifesta o embargante através do presente recurso mero inconformismo, o que não se admite nesta via recursal. 



    Ex positis, DESPROVEJO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, a fim de sejam mantidos os termos da decisão prolatada. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente